Tribunal: STF
Processo: ARE 1433919
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. FEITO MADURO PARA O JULGAMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    1. Considera-se prejudicado o agravo interno manejado pelo Estado do Tocantins no evento 70, pois o presente mandado de segurança encontra-se maduro para julgamento.



    MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE OFICIAIS BOMBEIRO MILITAR (QOBM) E DO QUADRO DE PRAÇAS BOMBEIRO MILITAR (QPBM). EXCLUSÃO DO CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. TCO INSTAURADO EM SEU DESFAVOR. DEVIDA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADA. CONCESSÃO DA ORDEM.



    2. Na hipótese vertente, verifica-se que o Impetrante foi aprovado nas primeiras etapas do concurso público (prova objetiva, dissertativa, testes físicos, avaliação psicológica e médica) destinado ao Provimento de Vagas do Quadro de Praças Bombeiro Militar (QPBM), lançado pelo Edital nº 1 – CBMTO, de 8 de fevereiro de 2021, tendo sido eliminado na fase de Investigação Social, por responder ao Termo Circunstanciado nº 00138061320208272706, que tramita perante o Juízo do 2º Juizado Especial Criminal de Araguaína.



    3. No presente caso, o Termo Circunstanciado foi instaurado em desfavor do Impetrante sob a narrativa que, na data de 20/05/2020, o Impetrante "realizava atividades físicas sem fazer o uso de máscara, em inobservância aos decretos municipais, incidindo então na tipificação do art. 268 do Código Penal".



    4. Sobre o assunto, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que "a investigação social, em concurso público, não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que porventura tenha praticado. Serve, também, para avaliar a sua conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial ou de outras carreiras do serviço público não menos importantes" (RMS n. 22.089/MS, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. Em 26/06/2017).



    5. Assim, infere-se que a fase de investigação social não se resume à pesquisa de antecedentes criminais, podendo a banca examinadora considerar, mesmo quando inexistente a condenação criminal, que outras condutas do candidato sinalizam sua inaptidão para o exercício do cargo.



    6. Contudo, necessário ponderar que a discricionariedade que a banca examinadora dispõe no exame dos documentos não é absoluta, sendo essencial uma fundamentação razoável e proporcional que justifique a inaptidão apontada.



    7. In casu, da consulta processual do Termo Circunstanciado em referência (Processo Eproc/TO nº 00138061320208272706), verifica-se que até o dado momento o Ministério Público sequer ofereceu denúncia, e, que, desde que instaurado tal procedimento (21/05/2020), o Representante do Parquet, insistentemente diligencia no sentido de que seja disponibilizado nos autos o vídeo contendo as imagens narradas no TCO, para fins de subsidiar eventual denúncia, somando-se aproximadamente 02 (dois) anos sem o atendimento de tal solicitação ministerial.



    8. Neste contexto, vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal tem firmado o entendimento no sentido de que "viola o princípio constitucional da não culpabilidade (art. 5º, LVII, CF) a exclusão de candidato de certame público, com base exclusivamente no fato do candidato responder a inquérito policial ou Termo Circunstanciado" (STF. ARE n. 700066 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. em 4/06/2014).



    9. Diferente do alegado pela autoridade impetrada (evento 69), não há que se falar em violação ao princípio da separação dos poderes, pois a doutrina e jurisprudência segue uniformizada no sentido de ser plenamente admissível a intervenção do Judiciário, a fim de que seja evitado o excesso de formalismo em detrimento da finalidade do ato. Com efeito, o princípio da razoabilidade, derivado do princípio da legalidade, veda que a Administração Pública atue de forma desarrazoada, uma vez que consiste num transbordamento da finalidade insculpida na lei. Logo, atuando a Administração em inobservância à razoabilidade e, consequentemente, ao princípio da legalidade, autoriza-se o Judiciário a análise do ato e, inclusive, sua fulminação, sem que isso signifique estar invadindo o mérito do ato administrativo.



    10. Ordem concedida em definitivo, confirmando-se as decisões de evento 11 e 30, para assegurar o direito de o Impetrante participar como Aluno Soldado no Curso de Formação de Praças, nos termos do item 2.2.2 do Edital nº 1 – CBMTO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente